Tribunal: STF
Processo: RE 262905
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Revisão de benefícios. Conversão em
URV. Fundamento suficiente do acórdão recorrido: direito adquirido
(CF, art. 5º, XXXVI). Não impugnação. Incidência das Súmulas 283 e
284. Precedentes. Regimental não provido.